Tribunal: TJMT
Processo: 1015753-65.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015753-65.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MAXSUEL PEREIRA DA CRUZ - CPF: 985.376.012-68 (ADVOGADO), MAXSUEL PEREIRA DA CRUZ - CPF: 985.376.012-68 (IMPETRANTE), FRANCISCO ARANTES NETO - CPF: 045.752.691-23 (ADVOGADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), TATIANE MARQUES SIMAO - CPF: 040.168.801-14 (VÍTIMA), FRANCISCO ARANTES NETO - CPF: 045.752.691-23 (IMPETRANTE), KAIQUE HENRIQUE DE JESUS PEREIRA - CPF: 053.300.351-20 (PACIENTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.CONFIRMANDO A LIMINAR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
LESÃO CORPORAL
–
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS –
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
1.
NEGATIVA DE
AUTORIA DELITIVA – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA –
2
.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – NÃO OCORRÊNCIA
–
TEM CARÁTER PROVISÓRIO E CAUTELAR
DA PRISÃO
QUE NÃO SE CONFUNDE COM
O REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA – 3.
ALEGADA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CONSISTÊNCIA DAS ALEGAÇÕES – ELEMENTOS PROBATÓRIOS
QUE DEMONSTRAM
A
DESPROPORCIONALIDADE
DA MEDIDA EXCEPCIONAL –

REAPROXIMAÇÃO E RETORNO DA RELAÇÃO ENTRE O
PACIENTE E
A VÍTIMA
–

CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – INCIDÊNCIA DO ART. 321 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES NOS TERMOS DOS ART. 321, 282, § 6o C/C
ART.
319 DO REFERIDO
CODEX
–
4
. PEDIDO PROCEDENTE,
LIMINAR RATIFICADA –
ORDEM CONCEDIDA PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PROVISÓRIA DO PACIENTE POR MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS.

1.O
habeas corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a utilização do
mandamus
para tal finalidade.

2.
A simples possibilidade de o paciente, eventualmente, vier a ser condenado a cumprir sua sanção em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não são suficientes para lhe conferir a liberdade almejada nesta impetração, principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena.

3
.
D
eve ser substituída por medidas cautelares alternativas, a
prisão
preventiva do paciente, decretada
em razão do descumprimento de medidas protetivas
, porquanto
o fato de a vítima ter reatado espontaneamente o relacionamento
com o acusado
demonstra que ela, naquele momento, não mais temia eventuais agressões
por parte dele
, de modo que
sua

custódia
, por esse motivo
,
mostra-se desproporcional.

4
. Pedido procedente,
liminar ratificada,
ordem concedid
a
para substituir a prisão provisória do paciente por medidas cautelares menos gravosas.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes
da
Segunda Câmara Criminal:

Trata-se
de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelos advogados
Max
suel
Pereira da Cruz e Francisco Neto Arantes, em favor de
Kaique
Henrique de Jesus Pereira
, apontando como autoridade coatora o Juízo da3aVarada Comarca de Barra do Bugres-MT.

Colhe-se destes autos que
no dia
9 de junho deste ano, em razão da suposta prática do crime de lesão corporal, foram decretadas medidas protetivas nos autos do processo n.1002043-51.2021.8.11.0008em trâmite no juízo acima indicado, em favor vítima Tatiane Marques Simão
;

c
ontudo, no dia 28 de agosto do corrente ano
,
o paciente foi preso
em flagrante por ter supostamente
comparecido à residência da ofendida, quebrado a porta e vasculhado todo o imóvel,
descumprindo, portanto, as referidas medidas protetivas
.

Sustentam, os impetrantes
,
que o paciente não invadiu o domicílio da vítima no dia 28 de agosto próximo passado, bem como não a violentou fisicamente no dia 26, tanto que
a ofendida
, quando foi ouvida perante a autoridade policial afirmou que nem ela e nenhum vizinho viram quem entrou em sua residência, mas que “
sabe que foi o KAIKE pois ele já fez isso em outra oportunidade
”
.

E
mais: nada
disse
sobre a possível agressão sofrida no dia 26, razão
pela qual a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante do acusado,
exclusivamente
,
por ter entrado em contato com a ofendida por mensagens via aplicativos de redes sociais, descumprindo, assim, o item
c
das medidas protetivas
retrocitadas
.

Aduzem, ademais, que o paciente completou, recentemente, 18 anos de idade e tem predicados favoráveis, não oferecendo qualquer periculosidade;
esclarecendo,
outrossim,
que

ele
manteve relacionamento amoroso com a vítima, de 29 anos, que, em dado momento, solicitou referidas medidas protetivas impedindo-o de
fazer
qualquer contato com ela. No entanto, ainda durante a vigência da referida cautelar, “
houve o reatamento do relacionamento amoroso mantido entre ambos por iniciativa da própria suposta Vítima.
Nesse relacionamento, a suposta Vítima cobrava que o Paciente lhe desse inúmeras satisfações, demonstrando um comportamento agressivo e possessivo
”.

Registram,
além disso
, que, na época em que foram fixa
da
s as medidas protetivas em favor da vítima, a intimação “
se deu exclusivamente ao Paciente por meio do aplicativo
Whatsapp
, mesmo ele sendo menor de idade.
Deveria a intimação ter sido dirigida aos responsáveis legais do Paciente. Não há como exigir o cumprimento dessa protetiva em razão de que sua intimação não ocorreu de forma legal, o que por si só afastaria a exigida materialidade delitiva para ensejar a prisão em flagrante
”.

Salientam,
ademais
, que considerando que o paciente era totalmente imaturo, pois completou 18 anos
há

pouco mais
de um mês,
ele
não imaginou que precisaria de maiores cautelas para reatar a relação, considerando ter sido a suposta vítima quem o teria procurado, razão pela qual juntou a estes autos
prints
das mensagens trocadas entre ambos, demonstrando que não se tratou de uma atitude unilateral de sua parte, como tentou fazer crer a ofendida, ao juntar
print
de trechos que induz a acreditar que ela não respondia ao acusado.

Destacam, também, que a prisão preventiva do paciente é desproporcional,
por entender que, em eventual condenação, o regime a ser fixado será diverso do fechado, daí por que, na hipótese, é suficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas,
elencadas no art. 319do Código de Processo Penal.

Forte nas razões acima
expostas
,
liminarmente, requereram o relaxamento da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor ante a o reconhecimento da ilegalidade da sua prisão preventiva; ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de liminar foi indeferido em sede de plantão judiciário pelo Desembargador Rondon
Bassil

Dower
Filho, com base nos fundamentos lançados no ID100133965.

Por intermédio
da petição constante no
ID100368480,
os impetrantes postularam
a reconsideração da decisão que indeferiu a medida de urgência vindicada nesta impetração,
reiterando os argumentos aduzidos em sua peça inicial
e juntando nestes autos
novos documentos com o fim de comprovar suas
assertivas
,
pleito
esse
que foi acolhido por este magistrado (
ID 100631986)
, que

def
e
r
i
u
a liminar postulada, na sua menor extensão
;
revog
ou
a prisão preventiva
do paciente
; e aplicou-lhe
medidas cautelares diversas da prisão.

Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se
encontra
no
ID

100856988
, no qual fez um
breve
resumo da tramitação do caso em comento.

Nesta
instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer
encontradiço
no
ID

101243954
, opinou pela
concessão parcial da ordem, ratificando a liminar concedida.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

No
respeitante
à negativa de autoria sustentada
na prefacial
, ao argumento que
o paciente não invadiu o domicílio da vítima no dia 28 de agosto próximo passado, bem como não a violentou fisicamente no dia 26, tanto que a própria
ofendida
, quando foi ouvida perante a autoridade policial afirmou que nem ela e nenhum vizinho viram quem entrou em sua residência
, sabe-se que essa tese não comporta discussão no estreito limite do
writ
, eis que, em decorrência do entendimento pacificado tanto na doutrina quanto na jurisprudência,
a

tese
visando ao afastamento da conduta criminosa imputada ao agente não pode ser objeto de análise nesta oportunidade, porque a pretensão reclama aprofundada incursão no conteúdo fático-probatório que é incompatível com esta via mandamental.

A propósito impõe-se afirmar que Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento em relação à temática, ao deixar averbado que:
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.

Por
outro viés
,

a

alegação
de que o paciente não pode ser mantido preso cautelarmente, uma vez que se condenado for, cumprirá pena em regime diverso do fechado,
igualmente, não merece
acolhimento
porquanto
a sua prisão não ofende ao princípio da proporcionalidade/homogeneidade, isso porque, a simples possibilidade de, eventualmente,
ele

vier a ser condenado à pena inferior a 4 (quatro) anos em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não é suficiente para lhe conferir a liberdade almejada nesta oportunidade, principalmente, porque
, como é cediço,
toda e qualquer prisão, antes da condenação transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena.

E
, no que concerne a alegada ausência de fundamentação na decisão que decretou a custodia cautelar do paciente, verifica-se que a autoridade coatora, reconheceu a existência da materialidade, de indícios de autoria delitiva e alicerçou sua decisão em pressupostos previstos no art.312eart.313, III, do Código de Processo Penal, relembrando que a decisão não deve ser analisada isoladamente, mas deve ser lida em seu todo.

Com efeito, vejam estes trechos da decisão objurgada:

[...]
Sobre a possibilidade da conversão da prisão em flagrante em

preventiva, com base no artigo 312, do Código de Processo
Penal,

vislumbro
que se encontram reunidos dois pressupostos básicos e

indispensáveis para a adoção da medida de excepcionalidade: prova

da existência do crime (boletim de ocorrência) e indícios suficientes de

autoria (depoimentos testemunhais colhidos na fase extrajudicial,

especialmente as declarações da vítima), o que demonstra a presença

do fumus
comissi
delicti.

Em relação ao periculum
libertatis
, mostra-se necessária para garantia

da ordem pública, na medida em que, apesar da primariedade, há

medida protetiva em vigor (processo no 1002043- 51.2021.8.11.0008),

deferida em 09 de junho de 2021, concluindo-se, assim, que existe, em

tese, um histórico de agressões contra a vítima.

Muito embora a defesa do indiciado sustente que, após o deferimento

das medidas protetivas de urgências, o suspeito e a ofendida reataram

o relacionamento, como também que não houve o cometimento de

qualquer tipo de violência ou ameaça, revela-se temerária a análise de

tais circunstâncias no presente momento processual, notadamente

porque não ocorreu a conclusão do inquérito policial, de modo que

poderão ser produzidas outras provas aptas a esclarecer o fato

investigado.

Ademais, sabe-se que eventuais condições pessoais favoráveis do

suspeito não tem o condão de, por si só, desconstituir a segregação

cautelar, quando presentes outros requisitos de ordem objetiva e

subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.

Além disso, sobre a aplicação do princípio da proporcionalidade, o

E.TJMT
decidiu que “(...) na prisão preventiva decretada legalmente,

inexiste ofensa ao princípio da proporcionalidade, tendo em vista a

natureza diversa da segregação decorrente de sentença condenatória,

e aquela, de cunho processual (...).” (N.U 1009743-05.2021.8.11.0000,

CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,

RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal,

Julgado em 07/07/2021,
Publicado
no DJE 09/07/2021).

Dessa maneira, diante do preenchimento da condição de

admissibilidade prevista no art. 313, inciso III do CPP, a conversão da

prisão em flagrante em preventiva é medida de rigor, sobretudo,

devido ao descumprimento das medidas protetivas anteriormente

deferidas, não havendo que se falar em aplicação de medidas

alternativas contidas no artigo 319 do CPP.

Ante o exposto, preenchidos os requisitos legais, converto a prisão em

flagrante do autuado KAIQUE HENRIQUE DE JESUS PEREIRA em

preventiva.

Expeça-se o respectivo mandado de prisão, devendo a segregação ser

efetivada e mantida com as cautelas e garantias
legais.
.
[...].
(ID
100103955 - p
. 98
/99
).

Como
se sabe,
a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Quanto aos pressupostos da prisão preventiva, Guilherme de Souza Nucci,
espanca qualquer dúvida ao asseverar:

Entende-se pela expressão [garantia da ordem pública] a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. [A conveniência da instrução processual] é motivo resultante da garantia da existência do devido processo legal, no seu aspecto procedimental. A conveniência de todo processo é realização da instrução criminal de maneira lisa, equilibrada e imparcial, na busca da verdade real, interesse maior não somente da acusação, mas, sobretudo, do réu. Diante disso, abalos provocados pela atuação do acusado, [...] a fuga deliberada do local do crime, [...] dentre outras. Asseguração da aplicação da lei penal: significa garantir a finalidade útil do processo, que é proporcionar ao Estado o exercício do seu direito de punir, aplicando a sanção devida a quem é considerado autor de infração penal.
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 13 ed. Rio de Janeiro: Forense: 2014, p. 699, 708 e 710).

Ademais, a Lei n. 13.964/2019, acrescentou ao art. 312 o pressuposto referente a demonstração do
perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado
, apenas explicitando
o entendimento já adotado pela jurisprudência pátria ao abordar a necessidade de existência de
periculum
libertatis
.

Entretanto, no caso destes autos,

deve ser
reconhec
ido
que a prisão preventiva do paciente revela

desproporcionalidade aos fatos
, visto que, conforme
foi
consignado na decisão que deferiu a liminar,
os
documentos juntados, principalmente,

os
prints
do

aplicativo
Whatsapp
e as declarações de Rafael de Andrade Carvalho
Rosseti
, empregador do

acusado
,

revelam que a reaproximação e retorno da relação entre o acusado e a vítima
se
deram
de

maneira mútua e não unilateral,
porquanto
a ofendida
reconheceu
, ainda que de

maneira tácita, que não mais necessitar
ia das medidas protetivas
que foram
estabelecidas
em seu favor
.

Logo
,
não
existindo
o
periculum
libertatis
, requisito autorizador da aplicação da medida restritiva de liberdade mais gravosa: a decretação da prisão preventiva da paciente configura medida desproporcional, daí por que em observância ao binômio proporcionalidade e adequação, impõe-se a substituição da sua custódia por medidas cautelares diversas da prisão,
mormente porque
não é possível fechar os olhos para a conduta del
e
, bem como sua repercussão social, sobretudo, diante da natureza do
s
delito
s
em debate
, sendo, pois,
imperiosa a manutenção das medidas cautel
ares que lhe foram aplicadas
quando da análise do pedido liminar
,
abaixo reproduzidas:

[...]

(i) comparecimento do paciente em juízo até o quinto dia útil de cada mês para esclarecer e justificar suas atividades
;

(
ii
) proibição de se aproximar, ou de qualquer forma manter contato com a vítima e familiares desta
. [...]
.

Posto isso,
julgo procedente
o pedido aviado em favor de
K
aique
Henrique de Jesus Pereira
;

por
de consequência,
concedo
a ordem
de
habeas corpus
almejada
,

a fim de
substituir a sua prisão preventiva pelas
medidas cautelares acima listadas, confirmando a liminar.

Ressalto, por derradeiro, que a concessão da ordem liberatória em favor do paciente não impede que novo decreto de prisão preventiva seja prolatado, desde que com base em elementos concretos e objetivamente considerados que possam emergir do contexto fático-probatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021